Tribunal: TJDFT
Processo: 0737219-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. PEDIDO RECENTE DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. Não há óbice à utilização da ferramenta “teimosinha”, se já transcorreu prazo razoável desde a última pesquisa de ativos financeiros, contudo, no caso em exame, ainda há pendência de resultado de consulta deferida recentemente.
3. Malgrado as pesquisas de bens e ativos financeiros possam ser renovadas para dar efetividade à execução/cumprimento de sentença, deve haver prazo razoável entre as buscas.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.